Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2021-TCU-Plenário Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante, Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Union Security Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda. (peça 64) em face do Acórdão 1140/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante, nos termos dos artigos 146 e 282 do RI/TCU, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 66) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.626/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Union Security Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda. (02.692.187/0001-67) 1.2. Interessado: Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Val e Segurança (17.428.731/0001-35) 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.8. Representação legal: José Ribeilima Andrade (27.849/OAB-GO) e outros, representando Union Security Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.